Tribunal: TJES
Processo: 5002863-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002863-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
JOANILSON SILVA MARIANO MARTINS
AGRAVADO:
AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LIMINARES POSSESSÓRIAS - APENAS QUANDO DECISÃO OBJURGADA FOR ABSOLUTAMENTE DISSONANTE DO APARATO PROBATÓRIO - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - POSSE PRECÁRIA - COMODATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra

absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos.

2.
Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado
a quo
com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais.

3.
A ocupação do imóvel pelo autor decorre de ato de mera permissão, o que, conforme a dispõe do artigo 1.208 do Código Civil, não é bastante para induzir a posse.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002863-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
JOANILSON SILVA MARIANO MARTINS
AGRAVADO:
AGENCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE:
LEANDRO SIMONI SILVA - ES12235-A
Advogados do(a) AGRAVADO:
HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
JOANILSON SILVA MARIANO
, contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital,
que nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse de nº 5027446-75.2022.8.08.0048, movida por
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
, concedeu liminarmente a tutela possessória, determinando a expedição de

mandado de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada.

Sustenta o agravante, inicialmente, a conexão entre o presente recurso com o Agravo de Instrumento nº 5002494-45.2023.8.08.0000, desta relatoria.

Superado tal ponto, pugna pelo deferimento da manutenção do Agravante na posse do imóvel localizado na R. São Lucas, nº 931, bairro Das Laranjeiras, Serra/ES, pois "
o bom direito pertence ao Agravante que possui o imóvel e nele reside com toda sua família há longa data, sendo seu único imóvel, onde realizou diversas reformas e construções, ascensões de melhorais para fixar sua residência efetiva no local e de seus familiares
".

De igual modo, relata que
"
restou comprovado documentalmente e pelas testemunhas ouvidas preliminarmente, que o Agravante reside no imóvel a aproximadamente 20 (vinte) anos como se seu fosse sendo que nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo, portanto, a sua posse de forma mansa, pacífica, contínua sem oposição, com boa-fé e com “animus domini”, de modo que requer seja a propriedade usucapida".

Alega também que
"
mesmo com o suposto comodato que o Agravado tentou implementar em 2018, que perdurou apenas por alguns meses, tal contrato venceu, não produzindo mais efeitos e antes mesmo de sua assinatura, o prazo prescricional aquisitivo há havia sido alcançado, não tendo que se falar em renúncia ou renovação do prazo".

Assim, finaliza afirmando que "
resta claro que a decisão agravada gerará ao Agravante e seus familiares residentes no local, lesão grave e de difícil reparação".

Desse modo, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que sejam cassados os efeitos da decisão impugnada.

Em nova análise dos autos, verifica-se não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar (id. 4611538).

Inicialmente,
ressalte-se que o presente recurso de fato possui conexão com o Agravo de Instrumento
nº 5002494-45.2023.8.08.0000, desta relatoria, razão pela qual
o eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida
determinou a redistribuição deste recurso à este Julgador (id. 4583306).

Naquela oportunidade, indeferi o pedido de liminar do agravante, sob os seguintes fundamentos:

[...] Sabe-se que o recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra
absolutamente dissonante
do aparato probatório coligido ou do texto legal.

Sobre este ponto, verifica-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, a ocupação do imóvel pelo autor decorre de ato de mera permissão, o que, conforme a dispõe do artigo 1.208 do Código Civil, não é bastante para induzir a posse.

Além do mais, nos presentes casos deve ser levado em consideração a
confiança no juiz da causa
, tendo em vista a proximidade do magistrado
a quo
com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dá-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais (
TJES
, Agravo de Instrumento 0003028-55.2016.8.08.0021, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJe: 3.8.2016) .

Dessa forma, conforme fundamentado pelo magistrado na decisão atacada, as provas dos autos demonstram a posse exercida pelo agravante é precária, oriunda de comodato com a agravada, o que, nos termos do Art. 1.208, do CC, não dá o direito de nela ser mantido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse.
3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 2008958/GO, Rel. Min.
RAUL DE ARAUJO
, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. EXERCÍCIO DE MERA DETENÇÃO.
1) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar: (i) a situação fática da posse preexistente; (ii) a ocorrência de lesão possessória e (iii) a data em que foi praticada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil. 2) No feito sub examine , contudo, Laura logrou demonstrar que o poderio exercido por Carlos Vanderlei sobre o imóvel decorria de mera detenção e não do exercício de posse antecedente. Embora tenha ele mencionado que o lote nº 06 pertencia a sua falecida mãe, a prova documental acostada ao processo indica que foi Laura quem adquiriu o imóvel em 04 de janeiro de 1999, quando já morava no lindeiro lote nº 05. 3)
Na esteira do que preceitua o art. 1.208, do CC/02, Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Inexistindo posse prévia do autor, a improcedência da ação de manutenção era medida que se impunha, como asseverou o magistrado sentenciante.
4) Recurso desprovido.(
TJES
- AC: 00236100520148080035, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) [...]

Em análise dos fundamentos aqui apresentados, resta impossibilitada conclusão diversa daquele julgamento, pelos mesmos fundamentos supracitados.

Isso porque, ao deferir a
tutela possessória, determinando a expedição de

mandado de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada, a magistrada de primeiro grau consignou que:

[...]
Para a concessão liminar de tutela possessória reintegratória é necessário que o autor faça prova sumária dos elementos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil (incisos I a IV), quais sejam:
(i)

a posse antes do esbulho
, a
(ii)

ocorrência do esbulho,
a
(iii)

sua data

(iv)
e a
perda da posse.

In casu
, a autora juntou o contrato de comodato existente entre as partes, evidenciando que exercia a posse do bem e a cedeu temporariamente ao réu.

E mais, nos autos em apenso (n. 5023600-50.2022.8.08.0048), em que indeferi o pedido do réu para ser mantido na posse do bem, realizei audiência de justificação e foram ouvidas testemunhas que evidenciaram a existência de uma uma relação familiar entre o proprietário da autora e o réu, da qual decorreu autorização, não só para o autor residir no imóvel a título gratuito e de forma precária, ou seja, sem ostentar a qualidade de
dono
, como para outros parentes, que, inclusive, atenderam a notificação e devolveram a posse.

À vista disso, evidente que a posse exercida pelo réu após a notificação de desocupação, datada de 09/08/2022, passou a ser injusta, configurando, pois, o esbulho possessório.

Saliento, outrossim, que esta ação foi ajuizada em 30/11/2022, ou seja, a menos de ano e dia da data do esbulho, razão pela qual é possível a concessão da liminar nos termos do art. 561 do CPC. [...]

Dessa forma, conforme novamente fundamentado pela magistrada na decisão atacada, as provas dos autos demonstram a posse exercida pelo agravante é precária, oriunda de comodato com a agravada, o que, nos termos do Art. 1.208, do CC, não dá o direito de nela ser mantido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse.
3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 2008958/GO, Rel. Min.
RAUL DE ARAUJO
, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. EXERCÍCIO DE MERA DETENÇÃO.
1) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar: (i) a situação fática da posse preexistente; (ii) a ocorrência de lesão possessória e (iii) a data em que foi praticada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil. 2) No feito sub examine , contudo, Laura logrou demonstrar que o poderio exercido por Carlos Vanderlei sobre o imóvel decorria de mera detenção e não do exercício de posse antecedente. Embora tenha ele mencionado que o lote nº 06 pertencia a sua falecida mãe, a prova documental acostada ao processo indica que foi Laura quem adquiriu o imóvel em 04 de janeiro de 1999, quando já morava no lindeiro lote nº 05. 3)
Na esteira do que preceitua o art. 1.208, do CC/02, Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Inexistindo posse prévia do autor, a improcedência da ação de manutenção era medida que se impunha, como asseverou o magistrado sentenciante.
4) Recurso desprovido.(
TJES
- AC: 00236100520148080035, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)